Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-91.2016.8.11.0080
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000370-91.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO INACIO FRUTUOSO - CPF: 001.525.651-08 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MPEMT - QUERÊNCIA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO HÁBIL A ATESTAR A EMBRIAGUEZ DO RÉU – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL – CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO –

REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO DELITO DO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003 – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÕES NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGULARIDADE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ –
APELO DESPROVIDO.

1. Existindo base probatória idônea para a formulação de juízo condenatório, demonstrando-se de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB, torna-se inviável a absolvição.

2.
“Com o advento da Lei no 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos”
(STJ. Quinta Turma. RHC 110266/AP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 30.09.2019).

3.
“Segundo o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1771679/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 27.03.2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
José Augusto Inácio Frustuoso
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97, e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição ao delito de embriaguez ao volante por não existir elementos aptos a configurar a materialidade delitiva. Requer, ainda, quanto ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, o redimensionamento da pena na 2a e 3o fase da dosimetria,
“analisando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, a consignação de causas de aumento e diminuição de pena”
(id. 7939496).

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
José Augusto Inácio Frustuoso
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97, e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 12 de março de 2016, por volta das 02h30min, em frente ao Bar ‘Gela Goela’, localizado na Avenida Leste, Setor G, o denunciado
José Augusto Inácio Frustuoso
, vulgo ‘Zé’, conduziu veículo automotor (...) sob influência de álcool, eis que apresentava sinais que indicam alteração da capacidade psicomotora, apresentado hálito etílico, exaltação na voz, andar cambaleante (...)”
(id. 7939412).

Narra-se, ainda, que o acusado
“(...) portava e transportava arma de fogo e munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 01 (um) revólver (...) e 06 (seis) munições”
(id. 7939412).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do delito de embriaguez ao volante por não existir elementos aptos a configurar a materialidade delitiva. Requer, ainda, quanto ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, o redimensionamento da pena na 2a e 3o fase da dosimetria,
“analisando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, a consignação de causas de aumento e diminuição de pena”
(id. 7939496).

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitivas de ambos os crimes encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 7939418), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 7939417), do Termo de Constatação de Embriaguez (id. 7939419), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 7939424), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Nota-se que, por meio de denúncia anônima à Polícia Militar, inteirou-se que o recorrente estaria armado em frente ao estabelecimento “Bar Gela Goela” e, feita a abordagem, constatou-se que
José Augusto Inácio Frustuoso
possuía visível estado de embriaguez.

Em seu depoimento extrajudicial, o policial militar
Thiago dos Santos Passilio do Nascimento
afirma que o réu, ao ser abordado pela guarnição para que estacionasse e apresentasse os documentos do veículo
“já desceu do veículo com uma garrafa de cerveja na mão (...) notou que condutor aparentava estado de embriaguez (...) hálito etílico, exaltação na voz, andar cambaleante, etc.”
(id. 7939420). Sob o crivo do contraditório, o policial complementa, quanto aos sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool, que o apelante
“estava bem disperso, e seu odor estava nítido de cheiro de álcool”
(mídia digital, id. 7939554).

Em sede judicial, a testemunha policial
Marcelo Dias Batista
relata, confirmando os fatos narrados na denúncia, que o réu estava, além de disperso, com
“odor etílico e olhos vermelhos”.
Acresce ainda que as características apresentadas por
José Augusto Inácio Frustuoso
demonstraram, claramente, o estado de embriaguez, a respaldar a inviabilidade do pleito absolutório defensivo.

Na fase inquisitiva,
José Augusto Inácio Frustuoso
relata que
“estava no Gela Goela ingerindo bebida alcoólica desde 01h da manhã”
(id. 7939422) e, em seu interrogatório judicial, admite que, de fato,
“ingeriu algumas bebidas alcoólicas”
(mídia digital, id. 7939554).

Tem-se que, apesar de, em suas razões, o acusado alegar que não houve demonstração de que sua capacidade psicomotora estivesse afetada, que os depoimentos policiais não são aptos para tipificar a conduta e que não há provas suficientes nos autos pois
“não foi submetido a nenhum exame de alcoolemia”
(id. 7939496), esclarece-se que
“com o advento da Lei no 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos”
(STJ. Quinta Turma. RHC 110266/AP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 30.09.2019).

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases, são uníssonos e incisivos a narrar, de forma categórica, a capacidade psicomotora alterada do réu em razão da influência de álcool, e mais, encontram-se alinhados com os demais elementos probatórios, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse ponto, cabe salientar que não há razões para afastar a credibilidade das informações prestadas pelos aludidos profissionais que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizadas para corroborar o acervo fático-probatório.

Logo, averigua-se que os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez, somados à própria confissão, judicial e extrajudicial, do réu são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática do delito do art. 306 do CTB, impondo-se a manutenção da condenação.

Em relação a pretensão de redimensionamento da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capta-se que melhor sorte não assiste ao apelante, dado que o magistrado dosou a reprimenda de forma regular e devidamente fundamentada, fixando-a, inclusive, no mínimo legal. Inexiste, portanto, reparos a serem feitos. Confira-se:

“Observando a regra do artigo 68 do CP e atento aos critérios dos artigos 59 e 60 do mesmo Diploma Legal, fixo a pena-base para o delito do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento em 02 (dois) anos de reclusão, em razão de o réu não ostentar maus antecedentes e agir com o dolo normal do tipo.

Na segunda fase, verifico que o réu confessou espontaneamente, sendo de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ocorre que não é possível a redução da pena aquém do mínimo, de sorte que a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que torno em definitiva a referida sanção, em razão de inexistirem outas circunstâncias modificadoras”
(id. 7939489).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
José Augusto Inácio Frustuoso
, a fim de que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020